Tribunal: TJDFT
Processo: 0706535-87.2023.8.07.0013
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA. CRECHE. DIREITO SUBJETIVO. TEMA 548/STF. DEVER DO ESTADO. LISTA DE ESPERA. ISONOMIA. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA. DEFERIMENTO. RECURSO DO DF DESPROVIDO. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente o pedido procedente, para determinar a matrícula do menor de idade em creche disponibilizada pela rede pública de ensino da região ou na rede privada até a liberação de vaga na rede pública, sem a condenação em honorários, por ser hipótese de sucumbência recíproca. Alega-se que não há a obrigação de inclusão do menor em instituição da rede pública próxima à residência dos responsáveis legais do menor, tampouco em tempo integral. Já a parte contrária afirma que são cabíveis honorários sucumbenciais, por não se tratar de sucumbência recíproca já que o pedido inicial foi julgado totalmente procedente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar se: a) é cabível o deferimento judicial de ordem individualizada para determinar que o Ente Público proceda com a inscrição do menor em creche pública, ou, na impossibilidade, em rede privada, perto da residência dos responsáveis pelo menor de idade; b) é caso de arbitrar honorários sucumbenciais em favor da D. P. D. F.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese firmada a partir do Tema de no 698 do STF não se aplica ao caso, por se referir ao direito social da saúde, tendo em vista que ao caso concreto se aplica o Tema de no 548/RG/STJ, que é específico quanto ao direito à educação, já que o assunto se refere ao direito de creche.
4. É direito fundamental a inscrição do menor em rede educacional próxima à sua residência, inclusive por período integral, na forma também dos artigos 29 e 31, inciso III, da LDB (Lei de no 9.394/1996 – Lei e Diretrizes e Bases da Educação Nacional), assim como no Manual de Procedimentos para Atendimento à Educação Infantil – Creche, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.
5. É cabível a fixação de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública, ainda que a atuação se dê em feitos que envolvem o Estatuto da Criança e do Adolescente, por ser vencedora em parte do pedido.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Apelação do DF conhecida e desprovida. Apelo da DEFENSORIA PÚBLICA conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 1008166, Tema 548, fixou a tese segundo a qual: “1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica.”; 2. A garantia de acesso e atendimento em creches e pré-escolas públicas e gratuitas é um dever jurídico-social imposto pela Constituição Federal à Administração Pública, que deve promover políticas públicas com o fim de viabilizar a materialização desse direito fundamental e universal. Direito ainda previsto em legislação infraconstitucional como no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional; 3. A educação é direito subjetivo da criança e é dever do Estado criar condições para garantir que as crianças tenham acesso à educação pública e gratuita próxima de suas residências; 4. Não é aceita a resposta que a Administração Pública apresenta como forma de justificar a falta de vagas nas creches e pré-escolas públicas, tais como respeito aos critérios para eleição prioritária de atendimento, como baixa renda do postulante, existência de medida protetiva, risco nutricional e hipótese de mãe trabalhadora, além do limite de vagas nas respectivas creches e fila de espera por ordem de procura; 5. Nem mesmo os argumentos de falta de vagas, a invocação do Princípio da isonomia, bem assim da reserva do possível podem prevalecer frente ao dever constitucional do Estado, cabendo a este propiciar condições para que a educação infantil seja consolidada e garantida a todas as crianças que dela necessitarem; 6. É cabível a condenação de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, exceto se ocorrer a sucumbência mínima.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, §1o, e art. 6o; ECA, artigos 53, inciso V e 141. §2o; Lei de n.o 9.394/1996, artigos 4o, 29 e 31, inciso III; CPC, artigos 86 e 927, inciso III.
Jurisprudências relevantes citadas: STF, RE 1008166 – TEMA 548. Rel. Min. Luiz Fux. j. 22/09/2022, p. 20/04/2023; STF, TEMA 698; TJDFT, Acórdão 1613576, 07044916620218070013, Rel. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, j. 8/9/2022, p. 3/10/2022; TJDFT, Acórdão 1961046, 0705425-19.2024.8.07.0013, Rela. Desa. SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, j. 29/01/2025, p. 17/02/2025; TJDFT, Acórdão 1967333, 0704018-12.2023.8.07.0013, Rel. Des. LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, j. 05/02/2025, p. 19/02/2025.”